Tribunal: TJDFT
Processo: 0704564-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0704564-72.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CAROLINA GOMES DE PAULA PESSOA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela executada MARIA CAROLINA GOMES DE PAULA PESSOA contra a decisão exarada pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (Proc. 0707101-14.2019.8.07.0001) ajuizado por BANCO DO BRASIL S/A, que determinou a penhora de 30% (trinta por cento) sobre as verbas salariais por ela recebidas, cuja decisão ora transcrevo, in verbis: Conforme ofício de ID 171150853, foi deferida, em sede de agravo de instrumento, a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) de rendimentos da executada. A este juízo compete apenas dar cumprimento à decisão proferida. ÀSecretaria, para que expeça ofício ao órgão pagador para penhora do percentual de 30% dos rendimentos da executada, deduzidos os descontos compulsórios. Intimem-se. Nas razões do recurso (ID 55639608), a parte agravante alega, inicialmente, fazer que jus aos benefícios da justiça gratuita, assegurada pela Lei 1060/50 e suas posteriores alterações, tendo em vista que sua situação financeira se apresenta deficitária e precária. Nesse sentido, alega que os gastos necessários podem ser comprovados através dos documentos anexos, inclusive o financiamento imobiliário da residência, despesas com manutenção da família, impostos, despesas com doença de tratamento da própria de câncer de pele e do filho que esteve internado em UTI e mesmo com alta precisa de tratamento específico. Afirma, em seguida, que a decisão agravada está eivada de vício de omissão, pois determina a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos totais e não especifica qual é a verba remuneratória a ser penhorada, podendo dar uma interpretação que a penhora recaia sobre a totalidade das remunerações. Alega que o acórdão ID 52609469 consta expressamente que seja observada a cota parte a que faz jus, diante das provas constituídas naquele recurso. Conclui afirmando que a decisão agravada deve ser modificada, a fim de determinar que a penhora de 30% (trinta por cento) recaia apenas sobre os rendimentos a título de pensão militar recebidos, observada a sua cota parte, expedindo ofício ao órgão pagador, no caso o Exército, observados os descontos compulsórios. Postula a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, seja provido, para, reformando a decisão impugnada, determinar que a penhora recaia apenas sobre a pensão militar por ela percebida, no limite de sua cota parte. É o relatório. Decido. Antes de mais nada, no campo da assistência jurídica, dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Deve o Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. A isenção de custas/taxas por quem não faz jus configura enriquecimento indevido em desfavor do Erário, da coisa pública em nítida afronta à supremacia do interesse público sobre o privado e indisponibilidade da coisa pública. O magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do CPC. Assim, incumbe assim ao Julgador averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do Código de Processo Civil1. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO UNIPESSOAL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE VERIFICADA COM ELEMENTOS REUNIDOS AOS AUTOS. SITUAÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não é aceitável a mera declaração de hipossuficiência financeira para concessão da gratuidade de justiça quando elementos diversos reunidos aos autos desautorizam a afirmativa de que o postulante não pode arcar com o pagamento das custas processuais. 2. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação. 3. Não cuidou o agravante de comprovar a insuficiência econômica viabilizadora da esperada obtenção de gratuidade de justiça. De consequência, pela falta de elementos de convicção, fragilizada está a presunção de veracidade da afirmação de que se encontra em estado de hipossuficiência. Negligenciado o ônus probatório, verifica-se desatendida a exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. Não demonstrada a existência de dificuldades financeiras de arcar com as despesas e as custas processuais, justifica-se o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1626882, 07216684820228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.) Assim, a afirmação de hipossuficiência econômica pode ser afastada quando existir elementos que infirmem a debilidade financeira de quem requer a gratuidade. Do apurado no caso concreto, diante das condições pessoais verificadas – situação econômico-financeira da agravante –, conforme comprovante mensal de rendimentos, valor bruto R$ 19.695,68 e líquido de R$ 10.765,80 (ID 55647383), INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita. Em atenção ao art. 99 § 2o c/c art. 101 §§ 1o e 2o, do CPC, concedo prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator